Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pelo Relator do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção e indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.

2. Os autores interpuseram Recurso Inominado, ocasião em que requereram os benefícios da gratuidade de justiça. Houve o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, os recorrentes foram intimados a comprovar a sua hipossuficiência ou recolher as custas e o preparo recursal. Os recorrentes juntaram aos autos os 3 últimos contracheques com salário acima de cinco salários-mínimos, o que ensejou o indeferimento da gratuidade requerida e não conhecimento do recurso por deserção (Id. 44749350). Houve a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3. Os recorrentes apresentaram pedido de reconsideração sob o fundamento de que recurso deserto é aquele interposto sem o pagamento tempestivo do preparo (custas e depósito), ou seja, quando declarado deserto, o recurso é considerado inexistente no mundo jurídico e pelo fato do não acolhimento do recurso dos autores, não sendo possível o provimento ou não provimento, é de direito processual que não exista condenação referente aos honorários advocatícios, já que não houve apreciação do recurso em razão da deserção. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, tendo sido destacado o cabimento da condenação em honorários advocatícios, conforme precedentes das Turma Recursais.

4. Os recorrentes interpuseram Agravo Interno. Em suas razões recursais alegam que, em razão da falta de pagamento do preparo, o recurso dos agravantes não foi apreciado, tampouco julgado, não sendo possível condená-los em honorários advocatícios e custas. Requereram o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

5. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, sendo que os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 43959826).

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários fixados na decisão monocrática atacada.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95